Tribunal: TJDFT
Processo: 0734331-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734331-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA BATISTA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 240721824, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702974-69.2025.8.07.0018, movido por EDNA BATISTA DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de suspensão imediata do processo, mas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; fixou como parâmetros a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em consonância com os Temas 905 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e 810 e 1170 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF; reconheceu excesso de execução e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido com base nos dados fornecidos pelo executado. Confira-se o teor do pronunciamento: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDNA BATISTA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 24.666,07 (vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sete centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade alegou prejudicialidade externa, com base na ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). Alegou também excesso de execução sob o argumento de que a parte autora considerou o considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando assim tanto o cálculo do reajuste quantos seus reflexos. Réplica ID 240141468. É um breve relato. Decido. [...] 2. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 3. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 4. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 5. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Distrito Federal apontou para a existência de excesso de execução, pois a exequente considerou o reajuste utilizando o padrão diferente ao correspondente da progressão vertical/horizontal informado pela Secretaria de Educação, afetando, assim, tanto o cálculo do reajuste do vencimento quanto seus reflexos. Intimada para se manifestar, a exequente limitou-se a alegar que seus cálculos foram realizados considerando as fichas financeiras, contendo a discriminação de todas as rubricas e que a planilha apresenta estrutura analítica, com abas específicas por base de cálculo, mês de competência, reflexos legais e totalizações, viabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo ente executado. Por fim, alegou que “o parecer unilateral da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade– GECON, o qual, embora respeitável, não possui presunção de veracidade ou imparcialidade, devendo ser considerado como manifestação técnica de parte interessada”. Assim, diante da ausência de argumentos concretos capazes de ilidir os equívocos apontados pelo executado, deve ser considerado, para fins de cálculo, o valor base indicado pelo Distrito Federal na planilha de ID 232101202, o qual tenho por incontroverso. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são aqueles indicados pelo Distrito Federal ao ID 237148676, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica desde já deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato de honorários. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso. Advirto, desde já, caso os valores sejam pagos via requisição de pequeno valor, não deve ser intimado o ente público para pagamento, o que só ocorrerá quando do trânsito em julgado da ação rescisória. Lado outro, caso seja precatório, fica deferida sua expedição, em razão de ter um trâmite mais lento, contudo, o levantamento dos valores dependerá do trânsito em julgado da ação rescisória. Tudo feito, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intime-se. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão da demanda de origem em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual busca desconstituir o título executivo coletivo que embasa a execução. Argumenta que o acórdão impugnado na referida Ação afronta os arts. 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CF e os arts. 16, 17 e 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de contrariar a tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal – STF no Tema 864 da repercussão geral, que exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na LDO para validade de aumento de despesa com pessoal. Assevera que o título executivo é fundado em "coisa julgada inconstitucional", o que, em seu entendimento, torna a obrigação inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Alega, ainda, que contraria o entendimento consolidado no Tema n. 864 do excelso STF, bem como a ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, que exige, cumulativamente, dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a validade de reajustes e acréscimos de despesas com pessoal. No tocante ao excesso de execução, aponta que a decisão ora recorrida determinou a aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC de forma consolidada sobre o montante do débito (principal, correção e juros), o que acarreta anatocismo – prática vedada no art. 4 do Decreto no 22.626/1933 e na Súmula 121 da Suprema Corte. Questiona ainda a utilização da Resolução no 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ como parâmetro de atualização, afirmando tratar-se de ato normativo inadequado para execuções em curso e que, inclusive, é alvo de debate na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, o que também justifica a suspensão do feito de origem com base no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Afirma, também, que a decisão recorrida desconsiderou o Tema n. 28 do excelso STF, o qual autoriza a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, que não é o caso dos autos. Acerca do perigo da demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, aponta o risco de expedição de requisitórios relativamente a valores ainda controvertidos, o que poderia gerar pagamentos indevidos de difícil ou impossível recuperação. Por fim, consigna que, [...] no dia 06/11/2024, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349, cuja descrição é: "Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)". [...] (Grifo de origem) Assim, requer a suspensão do feito de origem em razão da prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e da afetação do Tema no 1.349 do excelso STF; no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar/reformar a decisão impugnada, de forma a reconhecer a inexigibilidade da obrigação; subsidiariamente, a reforma do pronunciamento para reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação da SELIC de forma simples, considerando os valores contidos na planilha de cálculos por ele apresentada, bem ainda para declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 22 da Resolução do eg. CNJ no 303/2019. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, insta consignar que o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 22 da Resolução do eg. CNJ no 303/2019 e a alegação de que a decisão impugnada desconsiderou o Tema n. 28 do excelso STF não serão conhecidos, eis que não foram submetidos ao Juízo de 1o Grau na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID origem 237148674). Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Quanto aos demais pleitos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de suspensão do processo, mas condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; fixou como parâmetros a aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do eg. CNJ, em consonância com os Temas 905 do col. STJ e 810 e 1170 do excelso STF; reconheceu excesso de execução e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido com base nos dados fornecidos pelo executado. Passo à apreciação do pleito de tutela de urgência recursal. Sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que a suspensão do trâmite do processo de origem revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente sobrestar os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pelo agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No caso, verifica-se que a decisão recorrida, ao analisar o pleito de suspensão, limitou-se a afastar a prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória, deixando, contudo, de se manifestar sobre o fundamento específico deduzido na Impugnação ao Cumprimento de Sentença e reiterado neste recurso: a afetação do Tema no 1.349 da repercussão geral pelo excelso STF. Com efeito, em 6/11/2024, o Plenário Virtual da Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à metodologia de atualização de débitos da Fazenda Pública após a EC no 113/2021, especificamente quanto à incidência da SELIC sobre o montante consolidado da dívida (principal atualizado, acrescido de juros). Trata-se de questão central no presente Cumprimento de Sentença, em que o próprio Juízo de 1o Grau fixou a aplicação da SELIC nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. Assim, ao não enfrentar o pedido de suspensão fundado no Tema no 1.349, a decisão combatida incorreu, em tese, em julgamento citra petita, porquanto deixou de apreciar ponto relevante e expressamente suscitado pela parte.[1] O vício, se confirmado, compromete a validade do pronunciamento judicial e recomenda, neste juízo de cognição sumária, a preservação da utilidade do recurso até o exame pelo eg. Colegiado. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência cautelar para determinar o sobrestamento do feito de origem até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes, inclusive acerca do provável reconhecimento de nulidade da decisão impugnada por julgamento citra petita. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido, confira-se: Acórdão 2009965, 0705854-88.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.